Tribunal: TJDFT
Processo: 0759292-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência das compras efetuadas de forma fraudulenta, porém, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado era de R$ 10.000,00. O recorrente alega terem sido realizadas cinco compras em seu cartão de crédito, no total de R$ 16.499,00, todas em favor do mesmo estabelecimento e em um intervalo de menos de 5 minutos. Alega ter experimentado transtornos e aborrecimentos em razão da falta de segurança do sistema bancário e do atendimento inadequado em relação à reclamação efetuada junto ao requerido.
2. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça que ora é deferido com fundamento na hipossuficiência comprovada. Ofertadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de dano moral indenizável.
5. O juízo sentenciante declarou a nulidade das compras efetuadas de forma fraudulenta, com a consequente decretação da inexigibilidade de pagamento. Contudo, entendeu não ser cabível a indenização por danos morais por considerar não ter havido violação aos direitos de personalidade do autor.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
7. Ainda que o autor tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. A ocorrência de golpe, por si só, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
8. Não merece reparo, portanto, a sentença prolatada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.